Tribunal: TJMT
Processo: 0001080-03.2019.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001080-03.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A - CNPJ: 00.382.075/0003-46 (EMBARGANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILELA FILHO - CPF: 181.815.738-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELA APELANTE - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESMATAMENTO, QUEIMADA E EXTRAÇÃO DE MADEIRA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS TESES AVENTADAS NAS RAZÕES DO APELO: VIOLAÇÃO ILEGAL DA ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO; CONTRADIÇÃO ENTRE OS PARECERES TÉCNICOS DA SEMA, E MODIFICAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO – OMISSÃO
CONSTATADA – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO JULGADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO COM INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AO JULGAMENTO COLEGIADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto à algumas das teses defensivas, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício de omissão, integrando-as ao acórdão.

3.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S/A, contra acórdão que
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação
.
(Id.

145550687
).

Assevera a Embargante que houve omissão e obscuridade no acórdão proferido, vez que não foram analisadas todas as teses aventadas nas razões do apelo, quais sejam: Violação Ilegal da Ordem Cronológica do Processo Administrativo; Contradição entre os Pareceres Técnicos da SEMA, e Modificação dos Fatos Descritos nos Autos de Infração, tendo se limitado ao exame parcial das teses de prescrição.

Afirma, que as teses expressamente constantes das razões de apelação, conforme demonstrado acima, podem infirmar a conclusão do acórdão.

Por fim, requer a Embargante que o recurso, seja recebido em caráter infringente, conhecido e provido para que outra decisão seja dada, considerando todas as teses apresentadas na apelação, saneando as omissões e obscuridades apontadas no Acórdão, com a modificação do resultado do julgamento, para julgar totalmente procedente o pedido formulado, a fim de que seja declarada a nulidade dos autos de Infração nº 55.514 e 55.515 e do Processo Administrativo nº 68852/2005. Caso não seja esse o entendimento, pugna a Embargante pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que haja manifestação expressa sobre todas as questões trazidas pela Apelante/Embargante ao caso dos autos, garantindo o prequestionamento da matéria recursal.

(Id. 146777185 - Pág. 1/12).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do Embargante em honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

(Id. 147682838 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S/A, contra acórdão que
à unanimidade, desproveu o recurso de apelação
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na hipótese, a Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso quanto à apreciação das teses de: violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo, a contradição entre os Pareceres Técnicos da SEMA, e ainda, a modificação dos fatos descritos nos autos de infração.

Compulsando as razões recursais e o acórdão embargado, observa-se que, de fato, a arguição de violação

ilegal da ordem cronológica do processo administrativo, a contradição entre os Pareceres Técnicos da SEMA, e a modificação dos fatos descritos nos autos de infração, não foram objeto de apreciação por esta egrégia Câmara por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora Embargante; razão pela qual, nesta oportunidade passo à sua apreciação.

Alega o Apelante, ora Embargante, que houve violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo, pois, o ato da autuação ocorreu em 15.09.2005, tendo sido apresentada Defesa em 29/09/2005, entretanto, a juntada da defesa administrativa ao processo, se deu somente em 02 de maio de 2016, mais de 10 (dez) anos depois do protocolo, fato que se comprova pelo termo de juntada constante do verso da Defesa.

Aduz que referido proceder implica em nulidade, ante ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e que todos os atos administrativos anteriores a 02/05/2016 deveriam ser anulados, refazendo-se a instrução do processo.

A princípio, importa destacar que o
processo administrativo ambiental é regulado pelo Decreto 6.514/08 e em âmbito federal, a partir do art. 95 em diante.

De acordo com o Decreto nº 6.514/08, dispõe sobre o processo administrativo em seu art. 95 que:

“
Art. 95. O processo será orientado pelos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, bem como pelos critérios mencionados no parágrafo único do art. 2º da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
,
contraditório
e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. ”
[ Destaquei ]

O art. 98, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) dispõe: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório,
observadas as disposições desta lei complementar
”

Notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo nº 68.852/2005, observa-se que a Recorrente foi autuada por meio do Auto de Infração nºs 55514 e 55515, lavrado em 15-9-2005 (Id. 82143459 - Pág. 1/2), em razão da realização de desmatamento, queimada e extração de madeira, ocorridos em 1999 e 2004, ocasionando multa no valor de R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais noventa e oito centavos), consoante decisão administrativa de Id. 63952955, e, atualizada em R$ 7.919.072,00 (sete milhões novecentos e dezenove mil setenta e dois reais), conforme A
uto de Inspeção n. 69.141/69.142 e Notificação n. 69.143 (Id.
82143459 - Pág. 3/5)
, condutas tidas como infrações administrativas ambientais.

O Auto de Infração n. 55.514/55.515 (Id.
82143459 - Pág. 1/2
), foi lavrado pelo Fiscal da extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Sr. Silvio Augusto Caldeira (Assessor Técnico da Unidade Regional-MT – SEMA-MT), que anotou no “roda pé” da primeira folha do referido documento, observação quanto a recusa do representante da empresa
, Sr. Arnildo Rogério Gaver, em assiná-lo.

Em 29/09/2005, constam o registro de três protocolos referentes ao processo administrativo, sendo eles:
“
Protocolo n. 68827/2005
, Interessado: SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, Assunto: AUTOS – INFRAÇÃO, Resumo: Ref. ao auto de infração n. 55514 que tem continuidade no auto de infração n. 55515 (...)”
(Id. 82143458 – Pág. 63),
“
Protocolo

nº 68852/2005
, Interessado: SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, Assunto: AUTOS – INFRAÇÃO, Resumo: Ref. ao auto de infração n.

55515 que é continuidade do auto de infração n. 55514, o qual contém cópia do Auto de Infração n. 55514, cópia do Auto de Inspeção e Notificação n. 69141, cópia do Auto de Inspeção e Notificação n. 69142, cópia do Auto de Inspeção e Notificação n. 69143”
(Id. 82143459 - Pág. 6)
, “
Protocolo nº 68590/2005 -
Interessado: SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, Assunto: DEFESA, Resumo: Ref. a defesa do auto de infração n 55514 e ao auto de inspeção e notificação n 69141; data de autuação (...)”
) (Id. 82143459 - Pág. 14). (Destaquei)

Verifica-se termo de Id. 82143459 - Pág. 12, assinado pela servidora a época Ana Paula Ricci, informando a juntada de defesa administrativa

e relatório referente ao Auto de Infração nº 55514/55.515 (protocolo n. 68852/2005), em 19/12/2005.

O protocolo nº 68590/2005, foi juntado nos autos administrativos somente em 02/05/2016, constante se verifica pelo Termo de Juntada de Id. 82143459 - Pág. 14.

Da análise dos supracitados documentos, conclui-se, que ao contrário do que alega a apelante/embargante, o protocolo nº 68590/2005, juntado

em 02/05/2016, com documentos anexos, são referentes a processo administrativo estranho àquele objeto destes autos, não havendo, portanto, que se falar em manipulação processual, ou, violação ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, já que consta Termo de Juntada da defesa administrativa, em 19/10/2005, no processo de nº 68852/2005.

A numeração do processo administrativo em discussão é a de nº 68852/2005, protocolo realizado em 29/09/2005.

Inclusive, consta encaminhamento do referido processo administrativo à Superintendência de Assuntos Jurídicos em 20/10/2005, no qual é expressamente consignado que os “
autos estão sendo encaminhados
com a defesa administrativa
.
” (Destaquei). (Id. 82143460 - Pág. 20).

Ressalta-se ainda, que a Decisão Interlocutória 1988/SPA/SEMA/2009, datada de 18/08/2009 (Id. 82143460 - Pág. 35/36) aduz que:

“I. DA DEFESA

A autuada apresentou defesa tempestiva, no dia 29/09/05
, sendo que a mesma será analisada no momento da emissão da Decisão Administrativa. ”
(Destaquei)

Portanto, em que pese as razões do apelante/embargante de violação ilegal da ordem cronológica do processo administrativo, se a juntada da defesa administrativa tivesse ocorrido nos autos somente em 2016, sequer existiria o apontamento supracitado na decisão administrativa proferida em 2009.

Outrossim, depreende-se da Decisão Administrativa n. 1.831/SPA/SEMA/2018 que as “
razões da defesa apresentadas pela parte autuada foram devidamente analisadas pela Autoridade Administrativa”
, o que confirma a ausência de prejuízos.

Veja-se, que em diferentes ocasiões os atos praticados levaram em consideração a existência de defesa da apelante/embargante, improcedendo a argumentação de que o processo teria prosseguido sem que seus fundamentos fossem conhecidos e ponderados pela administração pública, afastando assim, a alegada violação ao contraditório e a ampla defesa,
visto que foi oportunizado a autuada o contraditório e a ampla defesa no decorrer de todo o processo administrativo, razão pela qual, o reconhecimento
de nulidade quanto à juntada de defesa administrativa
é medida a ser afastada.

A recorrente alega a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação às infrações praticadas em 1999, haja vista que a administração teria o prazo de 5 anos para a lavratura do auto de infração, sob pena de prescrição.

Argumenta que por meio das imagens de satélite, datada de 15/06/1999, estas já constatavam as áreas de desmatamento como antropizadas, de modo que quando o auto fora lavrado, em 15/09/2005, tinham se passado mais de seis anos do fato, restando configurada a prescrição material da pretensão punitiva estatal, com fundamento no próprio Decreto Federal nº 20.910/1932, único regramento vigente à época dos fatos.

Afirma a recorrente, que para os fatos trazidos no processo administrativo 1999 a 2004, não se aplicam
in casu
o Decreto Estadual n. 1986/2013, art. 19 §3º, nem o Decreto Federal n. 6.514/2008, o art. 21 §3º, que estabelecem que quando a infração ambiental constituir crime, a prescrição punitiva será regida pela lei penal, afinal esses dispositivos legais não existiam, logo não podem ser aplicados, por violar o princípio da reserva legal e pelo princípio
tempus regit actum
.

Necessário se faz esclarecer, inicialmente, que o auto de infração ambiental é ato administrativo, formalizado através de documento específico pelo qual a autoridade competente, diante de uma infração à legislação ambiental, procede à sua descrição e imposição da sansão correspondente, devendo, para tanto, obedecer os requisitos exigidos por lei, em atenção ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Na esfera das infrações ambientais, cumpre-se observar os preceitos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, especificamente no que diz respeito às infrações administrativas, disciplinadas no Capítulo VI, arts. 70 a 76, bem como de seu decreto regulamentador (Decreto Federal nº 6.514/08).

O auto de infração em questão foi lavrado no dia 15/09/2005, no valor de R$ 3.869.865,98 (três milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais noventa e oito centavos), com base nos artigos 39 e 70 da Lei Federal nº 9.605/98, cumulado com os artigos 26, 28 e 38 da Lei Federal nº 3.179/99, e sob o fundamento de que a autuada em foco teria desmatado, queimado, e extraído madeira em área de APP, sem licença ambiental.

Estabelecem os mencionados dispositivos,
in verbis:

Lei nº 9.605/98:

“Art. 39. Cortar arvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

{...}

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

{...}”

Lei Federal nº 3.179/99:

“Art. 26.

Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.

{...}

Art. 28.

Provocar incêndio em mata ou floresta:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada.

{...}

Art. 38.

Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico. ”

Em que pese o Auto de Infração n.º 55.514 e 55.515 tenha sido lavrado durante a vigência do Decreto Federal nº 20.910/1932 (15/09/2005), tal dispositivo aplicava-se aos prazos executórios e não aos referentes a pretensão punitiva.

Há época da referida autuação, constata-se carência de lei estadual que regulasse a matéria da prescrição da pretensão punitiva, por esta razão a utilização do Decreto Federal nº. 6.514/2008 é medida cabível.

Em suma, não há o que se falar em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação às infrações praticadas em 1999, pois a conduta objeto de autuação que foi praticada em 1999 foi aquela prevista no art. 26 do Decreto Federal 3179/99. Tal infração, tem correspondência com o crime previsto no art. 39 da Lei 9.605/98.

Assim, levando em consideração a pena máxima de 3 anos, correspondente ao Art. 39 da Lei nº 9.605/98 supracitado, observa-se que o delito prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;”
(Destaquei)

Outrossim, não obstante aos argumentos trazidos pelo apelante/embargante, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão da Administração Pública em promover a punição em razão de infração ambiental no presente caso já se encontra superada, em razão do julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010275-47.2019.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que a e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, proveu o recurso interposto, afastando sua ocorrência, motivo pelo qual deixo de tecer maiores comentários sobre tais argumentos, passando à análise das demais teses constantes do apelo.

Afirma ainda a recorrente, que
nas diversas manifestações técnicas acostadas aos autos houve divergência sobre os quantitativos de área desmatada e a data do desmatamento, o que motivou a homologação tão somente parcial dos autos de infração.

Aduz ainda, que no ato da homologação houve modificação dos fatos descritos nos autos de infração, o que acarreta nulidade insanável.

Da leitura dos pareceres apresentados nos autos do processo administrativo, entendo que razão não assiste ao apelante, ora embargante.

Consta do PARECER TÉCNICO Nº 172 CG/SMIA/2009, de 30/06/2009, assinado pelo Analista de Meio Ambiente Leonardo Rocha. (Id. 82143460 - Pág. 23), as seguintes informações:

“Conforme solicitação presente na folha 08 do
processo n° 68852/2005
de acordo com as imagens do satélite Landsat 5, órbita ponto 227-067 com data de passagem de: 2000 (01/06/2000), 2001 (19/05/2001), 2002 (01/07/2002), 2003 (17/05/2003), 2004 (12/06/2004), 2005 (14/05/2005), 2006 (05/08/2006), 2007 (21/06/2007), 2008 (18/09/2008) e considerando as coordenadas geográficas informadas no Auto de Infração n° 55514, presente no processo referido (fl. 02) , informa-se que:

1)

A propriedade não se encontra no Cadastro de Propriedades Rurais Licenciadas desta secretaria, desta forma os dados referentes aos desmatamentos foram obtidos a partir de análise da geometria espacial e a partir das coordenadas geográficas contidas no Auto de Infração e inspeção conforme consta na folha 02 e em Carta Imagem.

2)

Até o ano de 1999 detectou-se (12497,462 ha) de desmate a corte raso, em 2001 (165,978 ha), em 2002 (2192,495 ha) e em 2003 (3738,903 ha). Total de desmate 1999/2008 (18594,838 ha). Nos demais anos não foi detectado desmate de acordo com as imagens de satélite”
(Destaquei)

Em 27/07/2012, foi proferido Despacho nº 755/SPA/SEMA/2012 pela Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, determinando a solicitação à Superintendência de Monitoramento de Indicadores Ambientais - Coordenadoria de Geotecnologia, de Parecer Técnico conclusivo da área desmatada, objeto do Auto de Infração nº 55515 de 15/09/2005, para certificação da ocorrência ou não de desmate em área permanente, já que o Parecer Técnico n° 172 CG/SMIA/2009, só havia informado o período de desmate de 1999 a 2008 de 18594,838 hectares, sem mencionar quanto a proteção ou não da área. (Id. 82143461 - Pág. 22).

Em resposta, foi apresentado nos autos do processo administrativo nº 68852/2005, o Parecer Técnico de nº 055 CG/SMIA/2013 (Id. 82143461 - Pág. 23), em 24/01/2013, com as seguintes informações:

“Conforme solicitado no processo 68852/2005 f1.97, com análise das imagens de satélite e polígonos da base cartográfica da SEMA-MT, informamos que:

As coordenadas informadas no Auto de Inspeção/Notificação n° 69141 (55°13'21,8"W, 9 03811,25) incidem em um local onde não existem propriedades cadastradas na base de dados SIMLAMGEO.

Foram calculadas as áreas desmatadas encontradas no entorno do local apontado pelas coordenadas geográficas referidas no item 1 deste parecer apresentando os seguintes:

“Coordenadas do Auto de Inspeção/Notificação n° 69141

Ano

Desmate (ha)

Desmate APP

Data

até 1999

6.495,4349

199,1645

15/06/1999

2001

90,8639

3,2812

25/04/2001

2002

229,5918

24,8830

30/05/2002

2003

685,3650

55,4730

17/05/2003

2004

920,3555

52,4292

12/06/2004.

A área desmatada apontada pela coordenada do Auto de Inspeção/Notificação n° 69141 faz parte da quantificação do desmate 1999.

A quantificação das áreas desmatadas foi feita através de análise das imagens de satélite Landsat 5, sensor TM, órbita-ponto 227_067, Composição 543 RGB, com datas de passagem registradas nas cartas imagem anexas. ”

Diante das informações supracitadas, foi identificado pela SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DO MEIO AMBIENTE – SUNOR, que o Parecer Técnico de nº 055 CG/SMIA/2013, quantificou a área de APP desmatada, contudo trouxe novas quantificações de desmates, as quais divergiam daquelas informadas no Parecer Técnico n° 172 CG/SMIA/2009. Em razão disso, foi proferido despacho nos autos administrativos determinando a devolução dos autos para que fosse elaborado novo parecer técnico, esclarecendo acerca de qual quantificação de área desmatada deveria se considerar, isto é, qual parecer seria o correto a se seguir, o primeiro ou o segundo. (Id. 82143461 - Pág. 33).

Atendida a solicitação do referido despacho, foi elaborado o Parecer Técnico n° 207 CGMA/SRMA/2015, acompanhado de cartas-imagens (Id. 82143461 - Pág. 34/35), cujo relatório informa o seguinte:

“Verificando a base geográfica digital CAR/SICAR atual, observamos que as coordenadas geográficas informadas no Auto de Infração n°: 55514, incidem dentro do conjunto de geometrias SICAR do LOTE 06 — CAR n°: MT-5106265 C8933CE207AC46A2A7804EFICCD356DE, propriedade do SR. Antônio José Junqueira Vilela Filho, CPF/CNPJ: 181.815.738-1, imóvel inserido no banco de dados do SICAR às 21h:45min:53seg do dia 01/05/2015. Até a presente data o conjunto de geometrias SICAR do LOTE 06 não possui a geometria de Área de Reserva Legal — ARL, vide cartas-imagens anexas.

Na imagem Landsat 5 de 03/09/1999, já se encontrava dentro dos limites do LOTE 06, uma área desmatada a corte raso de 1.174,731 ha, desse total, 1,642 ha foram desmatados dentro de Área de Preservação Permanente - APP, como pode ser visto na carta-imagem anexa.

Na imagem Landsat 5 de 13/08/2003, foram detectados e quantificados 178,403 ha de desmatamento dentro do LOTE 6, desse total. 11,458 ha foram desmatados dentro de APP, conforme carta-imagem anexa

Até a data de passagem do satélite Landsat 8 em 26/05/2015, não foram observados novos desmatamentos detectáveis nas imagens utilizadas como insumo pela CGMA, dentro do LOTE 06 — CAR n°: MT-5106265-C8933CE207AC46A2A7804EF1CCD356DE, como pode ser visto na carta-imagem anexa.”

Com os referidos pareceres, e após a apresentação das Alegações Finais pela empresa autuada (protocolo nº 648022/2010 de 25/08/2010), (Id. 82143461 - Pág. 1/11), encerrou-se o Processo Administrativo n. 68.852/2005 com a
Decisão Administrativa nº 1.831/SPA/SEMA/2018
em
16.08.2018 (Id.
82143461 - Pág. 46/51)
, a qual homologou parcialmente os Autos de Infração nº

55514 e 55515 de 15/09/2005, cuja
penalidade de multa restou no valor de R$ 3.869.865,98 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a qual não foi adimplida, tendo por esse motivo, sido encaminhada para inscrição em dívida ativa em 11/02/2019. O valor da multa foi retificado de ofício pelo Juízo
a quo
, em 31/05/2019, perfazendo o montante RS 7.919.072,00 (sete milhões, novecentos e dezenove mil e setenta e dois reais). (Id. 82143462 - Pág. 12/22).

Da análise dos pareceres técnicos apresentados, verifica-se que foram requeridos pelo órgão ambiental, com o intuito de aferir com maior grau de zelo, qual a quantidade de área desmatada, bem como sua característica, a fim de alicerçar precisamente a decisão administrativa, afastando eventuais dúvidas acerca da extensão da infração praticada.

Assim, a decisão administrativa apontou o acolhimento do Parecer Técnico 055 CG/SMIA/2013 (Id. 82143461 - Pág. 23), o qual demonstrou os desmates a corte raso compreendidos entre os anos de 1999 a 2004, tanto em área passível como em área de preservação permanente, não implicando no caso a nulidade requerida.

Na espécie, não vislumbro qualquer violação aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo para apuração da infração ambiental apontada no Auto de Infração
nº

55514/55515.

Todo o procedimento tramitou em consonância com as normas legais e administrativas de regência, não tendo a autuada apresentado argumentos em sua defesa capazes de se contrapor a presunção relativa de veracidade do auto de infração lavrado pelo fiscal ambiental.

Logo, não sendo evidenciados vícios capazes de provocar a ilegalidade do auto de infração em questão e do respectivo procedimento administrativo, a manutenção da sanção pecuniária imposta pela autoridade administrativa é medida que se impõe.

Por essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos tão somente para sanar omissão no acórdão colacionado no Id. n.

145550687
, a fim de nesta oportunidade apreciar as teses defensivas a respeito da violação

ilegal da ordem cronológica do processo administrativo, da contradição entre os Pareceres Técnicos da SEMA, e da modificação dos fatos descritos nos autos de infração, integrando-as ao julgamento do recurso de apelação; todavia, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023